Tribunal: TJMT
Processo: 1001399-60.2020.8.11.0003
Classe: Cível
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-03-30
Data de publicação: 2022-03-30

Ementa:
RECURSO APELAÇÃO CÍVEL N.o 1001399-60.2020.8.11.0003
Vistos etc.
Trata-se de Recurso de Apelação interposto pela Energisa Mato Grosso – Distribuidora de Energia S.A. em virtude da sentença proferida pela Juíza da 3.a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis-MT nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Pedidos de Danos Morais ajuizada por Eliane Rodrigues da Costa.
Os pedidos foram julgados procedentes, a decisão que antecipou os efeitos da tutela foi ratificada, o débito da fatura com vencimento em 30/11/2018, no valor de R$ 2.175,28 (dois mil, cento e setenta e cinco reais) foi declarado inexistente e a Apelante condenada ao pagamento de indenização por dano moral no montante de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), com juros desde a citação e correção monetária a partir da sentença, além de arcar com as custas processuais e honorários advocatícios fixados em 15% (quinze por cento) do valor atualizado da condenação.
Além de a Apelante se insurgir quanto à obrigação e condenações impostas, pede a concessão de efeito suspensivo ao Apelo diante da probabilidade do provimento do recurso e da relevância da fundamentação.
De acordo com a Recorrente, “uma eventual execução provisória trará prejuízos irreparáveis”, em virtude “do alto valor da condenação sem qualquer garantia de devolução desse valor em caso de reforma da decisão e o dano à sociedade, a qual arcará com os prejuízos da sentença, em razão do entendimento contrário a legislação infraconstitucional no que tange aos procedimentos referente à recuperação de consumo.”
Eis a síntese do necessário.
DECIDO.
De acordo com o caput do artigo 1.012, do Código de Processo Civil, o Recurso de Apelação “terá efeito suspensivo.” Portanto, esta é a regra. Todavia, os incisos do § 1.o do citado dispositivo trazem exceções à regra geral e, dentre elas, encontra-se a sentença que confirma, concede ou revoga tutela provisória, pois esse decisum começa a produzir efeitos imediatamente após a sua publicação.
Entretanto, consoante dispõe artigo 995, do Código de Processo Civil, “a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.”
Para justificar o deferimento do pleito, portanto, é imprescindível que o Recorrente demonstre a existência de perigo de dano, bem como que o prejuízo será irreversível ou de improvável recomposição caso não sejam sobrestados os efeitos da decisão recorrida. Além, é claro da probabilidade de o Apelo ser provido.
Na hipótese, em que pesem os argumentos expostos pela Apelante, não constato a presença dos requisitos necessários à concessão do efeito suspensivo. Isso porque, o caso versa sobre fatura de recuperação de consumo e, em análise sumária dos autos, não constatei a juntada do TOI – Termo de Ocorrência e Inspeção, o que afasta a probabilidade do provimento do Apelo.
Ademais, também não entrevejo o alegado perigo de dano, seja pela Apelante, seja pela sociedade, uma vez que a iminência de atos próprios do cumprimento da sentença não é suficiente para dar azo à concessão de efeito suspensivo ao Recurso. Se não bastasse, não há nem notícia de que a Recorrida tenha dado início ao cumprimento do decisum.
Nesse contexto, não estando demonstrados os requisitos necessários para a concessão do efeito suspensivo, recebo o Recurso de Apelação apenas no natural efeito, qual seja, o devolutivo.
Intime-se.
Decorrido o prazo recursal, conclusos.
Cumpra-se.
Cuiabá-MT, 30 de março de 2022.
Des.a Clarice Claudino da Silva
Relatora